Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719801-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Grazielle da Silva Rodrigues em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718454-46.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES em desfavor de BANCO INTER S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos no patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos da parte Autora, conforme preveem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impedindo-se a constituição em mora do Requerente, pela simples readequação dos descontos à Lei. Decido. Não se divisa a probabilidade do direito invocado, não obstante alguns precedentes do Juizado Especial e alguns do TJDFT, não havendo o confronto analítico entre o seu contrato de empréstimo consignado e os precedentes persuasivos que invoca, sequer anexou certidão da fonte pagadora para comprovar que o limite foi extrapolado, lembrando-se que militares tem regra própria de limite do empréstimo consignado. A autora teve ciência, desde logo, de que o valor emprestado estava vinculado a descontos em folha de pagamento. Note-se que a autora tem experiência na contratação de empréstimos consignados em diversas instituições financeiras(vide seu contracheque/relatório da fonte pagadora ID 125603104 e seguintes), de modo que não cabe alegar desconhecimento acerca de tais detalhes, que demonstrariam forma de contratação diversa. Assim, neste átimo processual, Não se divisa fundamento para considerar ilegal a obrigação contraída pelo autor, porquanto é dever da parte pagar o crédito que livremente aceitou e se beneficiou. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da força obrigatória do contrato, de modo que, não havendo fato relevante ou ofensa a direito consumerista, não é caso de alterar liminarmente a obrigação firmada entre as partes, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa da parte contrária. Note-se ainda que o autora é servidora pública (militar) e não houve demonstração de redução salarial em razão da COVID19. A corroborar tal entendimento são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOCONSIGNADOEM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORMILITARDO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. LIMITAÇÃO EM30%DOS RENDIMENTOS.LIMITETOTAL. 70%. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 27, § 3o da Lei no 10.486/2002 limita o desconto de parcelas de consignação em folha de pagamento no patamar de30%do provento ou da remuneração recebida pelo servidor militar e permite que os descontos incidam sobre a remuneração bruta, excluídas as verbas de caráter indenizatório. 2. Os descontos obrigatórios e autorizados não excederão a 70% da remuneração do militar, nos termos do art. 29, § 1o da Lei no 10.486/2002. 3. Não cabe ao Poder Judiciário ?tutelar? pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1174973, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma, DJ-e 3.6.2019). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICOMILITARDO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI 10.486/2002. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A30%(TRINTA POR CENTO). MÚLTIPLOS CONTRATOS REALIZADOS COM VARIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DESTE ENTENDIMENTO. ANTECIPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se deve confundir empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente, por constituírem espécies contratuais distintas. 1.1. A modalidade de empréstimo consignado em folha exige do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre, e, em consequência, é possível exigir da instituição bancária que não contrate além do limite, ciente da adstrição ao percentual legal permitido. Diverso é o caso dos outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, em que não há regulamentação que imponha a mesma de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 2. Nos termos do art. 29, § 1oda Lei 10.486/2002, a qual regulamenta a remuneração dos militares do Distrito Federal, ?não serão permitidos descontos autorizados até olimitede30%(trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar?. 2.1. Na situação posta, constatou-se a legalidade dos descontos praticados, tendo os referidos débitos somados respeitado as margens legais. 3. Tratando-se de variados empréstimos contratados em mais de um banco, todos respeitando a margem consignável, entendeu-se que, ao buscar novos empréstimos em outras instituições financeiras, não há como controlar o nível de endividamento do consumidor, não podendo ser prejudicadas diante do seu comportamento abusivo. Precedentes desta 7a Turma Cível. 4. Negado provimento ao apelo. (Acórdão 1076455, 7a Turma, Desa. Gislene Pinheiro, DJ-e 1.3.2018). Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Defiro a gratuidade de justiça, pois o autora está super endividada, ficando ciente que o TJDFT, em seu site, dispõe de atendimento para auxiliar o jurisdicionado nessa condição. Cite-se o banco réu, via sistema PJe ou pelos correios, a apresentar resposta em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Intime-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.” Alega a Agravante, em síntese, que exerce função na Aeronáutica e recebe proventos decorrentes do seu ofício e foi obrigada a contrair empréstimos consignados junto a diversas instituições financeiras que ultrapassam o limite legal e comprometem sua subsistência e de sua família. Assevera que diante da situação precária vivenciada, os valores descontados pelo Agravado de seu contracheque excedem o limite de 30% da margem consignável, o que coloca a Agravante em situação de superendividamento. Acrescenta que percebe aproximadamente R$ 5.617,34 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) mensais, e são descontados a título de empréstimos consignados R$ 3.297,69 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), o que equivale a mais de 58% (cinquenta e oito por cento) do seu salário líquido. Registra que a jurisprudência pátria tem permitido a limitação dos débitos lançados em folha de pagamento a 30% dos proventos líquidos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para limitar os descontos perpetrados pelo Agravado a 30% dos rendimentos líquidos da Agravante. Pede, ainda, a atribuição de segredo/sigilo judicial à tramitação dos autos, em razão da necessidade de preservar sua intimidade financeira. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos realizados pelo Agravado a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida mensal. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre destacar que em se tratando de empréstimo consignado contratado por Militar da Aeronáutica aplica-se a Medida Provisória n. 2.215-10/01, que dispõe sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, e não a Lei n° 10.820/2003, que disciplina empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Dispõe o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 que o integrante das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, ad litteris: “Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.” Lado outro, não se pode inferir do referido dispositivo legal que 70% (setenta por cento) da remuneração ou proventos poderiam ser utilizados para o adimplemento de empréstimos consignados, sob pena de comprometer a subsistência do militar. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Apesar de o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispor que o integrante das forças armadas não podem receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, não se pode inferir do referido dispositivo legal que o percentual remanescente, de 70% (setenta por cento), pode ser utilizado para o adimplemento de empréstimo consignado. 3. Se existem elementos que comprovam a probabilidade do direito invocado pelo agravado, em face do desconto incidente na sua conta corrente sob o título de "Pgto BB Ren Consignação", que alcançou a integralidade de sua remuneração, deve ser mantida a tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a limitação dos descontos efetuados pelo banco réu ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do autor, e condenou a instituição financeira a restituir, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 70% (setenta por cento) do valor debitado em 02/05/2019, a saber, R$4.301,44 (quatro mil trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos). 4. Com efeito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação exsurge do comprometimento da subsistência do agravado, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante do desconto efetuado pela instituição financeira, que alcançou a integralidade da remuneração do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1199505, 07094188520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30%. MILITAR. MP 2.215/01. ENTENDIMENTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O caráter alimentar dos vencimentos leva ao entendimento que os descontos em folha de pagamento devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios da proteção legal do salário (artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal) e dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso I, da CF). Aliás, tal questão já está pacificada no STJ, considerando que descontar acima de 30% (trinta por cento) da margem consignável dos militares, de qualquer outro servidor público ou trabalhador, ofende, além dos princípios supramencionados, o da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e/ou salário. 2. O art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/01, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas, disciplinou que "na aplicação dos descontos, o militar não pode perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos". Tal disposição, contudo, não autoriza a interpretação de que o percentual restante poderá ser retido para o adimplemento de eventuais dívidas voluntárias consignadas. Prevalecendo, pois, o entendimento de que o desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público militar deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) do soldo, em observância às normas da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1059843, 20130111838986APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 399/403) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. 1. O pagamento das prestações de mútuo bancário por meio de desconto em folha de pagamento deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, sob pena de comprometimento da própria subsistência do devedor. 2. O entendimento acerca da necessidade de limitação dos descontos estende-se também aos militares das Forças Armadas. Conquanto o normativo que discipline a sua remuneração preconize que os descontos em folha de pagamento não poderão ensejar a percepção de quantia inferior a 30% (art. 14, § 3.o da MP 2.215-10/01), tal não conduz à ilação de que o percentual remanescente poderá ser utilizado na sua integralidade para o adimplemento.” (Acórdão n. 659470, 20130020010033AGI, de dívida de empréstimo consignado. Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2013, Publicado no DJE: 08/03/2013. Pág.: 178) Segundo os documentos colacionados aos autos, os descontos oriundos de empréstimos consignados somam R$ 3.297,69 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) e comprometem cerca de 55% da remuneração líquida da Agravante. Ainda que se trate de empréstimos livremente pactuados, a verba sobre a qual incidem os descontos ostenta caráter alimentar. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de a Agravante honrar os compromissos assumidos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. A situação vivenciada é de superendividamento, de modo que, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com o fim de garantir um mínimo existencial à Agravante e seus familiares, é necessário limitar os descontos mensais na folha de pagamento ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal, de maneira que ainda sobre numerário que lhe permita custear as despesas básicas. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que limite os descontos relativos aos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida mensal da Agravante. Indefiro o pedido de segredo/sigilo judicial por falta de amparo legal. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora